Tribunal: TJSP
Processo: 0169286-50.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO - AUTORA - TESE - EMPURRÕES NA PLATAFORMA COM QUEDA NO INTERIOR DO VAGÃO - LESÃO NO DEDO DO PÉ DIREITO - fatos - controvérsia - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA DINÂMICA DO FATO - RAZÕES RECURSAIS - PRETENSÃO À OITIVA DE TESTEMUNHA - prova oral - POSTULAÇÃO pelas partes - JUÍZO - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECONHECIMENTO

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO - AUTORA - TESE - EMPURRÕES NA PLATAFORMA COM QUEDA NO INTERIOR DO VAGÃO - LESÃO NO DEDO DO PÉ DIREITO - fatos - controvérsia - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA DINÂMICA DO FATO - RAZÕES RECURSAIS - PRETENSÃO À OITIVA DE TESTEMUNHA - prova oral - POSTULAÇÃO pelas partes - JUÍZO - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0169286-50.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA
APARECIDA JESUS MANTOVANI (JUSTIÇA GRATUITA), e apelada COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0169286-50.2012.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0169286-50.2012.8.26.0100
APELANTE: AMANDA APARECIDA JESUS MANTOVANI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: CRISTIANE AMOR ESPIN
SENTENÇA PUBLICADA EM 28.6.2017
VOTO No 8630
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE FERROVIÁRIO - AUTORA -
TESE - EMPURRÕES NA PLATAFORMA COM QUEDA NO INTERIOR DO
VAGÃO - LESÃO NO DEDO DO PÉ DIREITO - FATOS - CONTROVÉRSIA
- IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA DINÂMICA DO FATO - RAZÕES
RECURSAIS - PRETENSÃO À OITIVA DE TESTEMUNHA - PROVA ORAL
- POSTULAÇÃO PELAS PARTES - JUÍZO - JULGAMENTO ANTECIPADO
- CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECONHECIMENTO -
SENTENÇA - REFORMA.
APELO DA AUTORA PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória sob o fundamento de que em
1o.1.2012, por volta das 17h30, aguardava o transporte ferroviário na plataforma da estação
da Luz com destino a Guaianazes. Ao tentar embarcar foi empurrada e tropeçou na porta de
entrada da composição. Foi arremessada ao solo e pisoteada por inúmeras pessoas. Sofreu
hemorragia nos dedos do pé direito. Ao desembarcar em Guaianazes solicitou ajuda de
funcionário da ré que a conduziram de cadeira de rodas. Afirma que foi levada ao hospital
pelo genitor. Pretende indenização pelo não cumprimento do contrato de transporte em
valor equivalente a trezentas vezes o da passagem à época e danos morais correspondentes
a cinquenta salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0169286-50.2012.8.26.0100 -Voto no
3
Sentenciou-se o feito nos seguintes termos: “... Cabível o
julgamento do processo no estado, pois desnecessária prova oral, já que os fatos estão
elucidados por documentos e prova pericial. No mérito, o pedido é improcedente. A autora
não se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando os fatos constitutivos de seu
direito. Outrossim, não estão presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, para a inversão do ônus, porque não se vê sequer verossimilhança da
alegação da autora. Primeiro, porque não exibiu documento comprovando o embarque, de
modo a demonstrar que estava no local dos fatos. Segundo, porque a data dos fatos (1o de
janeiro de 2012 - fls. 22), é de conhecimento notório, não condiz com a alegação de
superlotação. Ainda, o pai da autora informou que sua filha tropeçou na plataforma de
trem, conforme boletim de ocorrência (fls. 22). Já no laudo pericial (fls. 141), disse a
autora ao perito que teria sido empurrada, versões diferentes, portanto. No mais, outros
fatos sobre o serviço da ré não foram trazidos. Assim, conclui-se que houve culpa
exclusiva da autora, e os danos decorrentes referem-se, somente, à própria desídia.
Ausente liame entre a atividade da ré e o dano alegado, não há dever de indenizar. Posto
isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado por AMANDA APARECIDA DE
JESUS
MANTOVANI
em
face
de
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS. Arcará a autora com as despesas e honorários, que devem ser
fixados conforme a lei processual civil revogada, porque vigente à época da propositura
da ação, em virtude da necessidade de segurança jurídica, em especial pelo regime mais
gravoso à sucumbência, no novo Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 20, §
4o, do Código de Processo Civil de 1973, atentando-se ao tempo do processo e trabalho
executado, em R$ 5.000,00. Fica suspensa a cobrança da quantia até modificação da
situação financeira, em vista da gratuidade.” (fls. 169/171).
Irresignada,
a autora
apelou. Arguiu preliminar de
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, o que inviabilizou a produção da
prova oral. Insistiu no evento narrado na causa de pedir. Da lesão advinda dos empurrões
pelos demais usuários ao tentar embarcar no trem sofreu lesão no dedo do pé. Permaneceu
com a perna imobilizada por quinze dias. Argumentou que nos horários de pico, com o
aglomerado de pessoas, deveria ocorrer maior fiscalização e organização para o embarque e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0169286-50.2012.8.26.0100 -Voto no
4
desembarque de passageiros. Insistiu na configuração do dano moral indenizável. Exaltou
que não há comprovante de embarque ao adquirir a passagem. Asseverou não ser hipótese
de culpa exclusiva da vítima. Reiterou a negligência da ré. Descumpriu-se a cláusula de
incolumidade física do passageiro. Insurgiu-se contra a condenação nas verbas
sucumbenciais. Prequestionou a matéria. Pretendeu a reforma da sentença (fls. 174/205).
A ré contrarrazoou (fls. 210/245).
É O RELATÓRIO.
O evento descrito na inicial motivou a lavratura de boletim de
ocorrência (fls. 22/23). A autora sustenta que ao aguardar o trem na estação da Luz, com a
chegada da composição, foi empurrada pelos demais usuários fato que ocasionou a queda
no interior do vagão e lesão no dedo do pé direito. Insiste na pretensão ao dano moral,
respaldada na falha da prestação do serviço decorrente da negligência na organização e
fiscalização do embarque, a despeito do grande fluxo de passageiros.
Ao sanear o feito, a julgadora de origem deferiu a prova
pericial e oral (fls. 97/98). Contudo, apenas o trabalho técnico se realizou, apurando-se a
lesão (fls. 141/158). Após, prolatou-se a sentença de improcedência diante da ausência de
satisfação do ônus probatório. Ocorre que as partes pleitearam a produção da prova oral
(fls. 11, 58, 87/88 e 91/93). Imprescindível a instrução do feito, com a oitiva das
testemunhas, assim como pleiteado. O ato contribuirá para a apuração da dinâmica do
evento. Prematuro o julgamento no estado. Cerceou-se o direito postulado. Em caso
análogo, pronunciamento da Corte:
Recursos de apelação e adesivo. Ação de indenização. Prova
oral deferida, porém, não realizada. Cerceamento de defesa
caracterizado. Recurso da ré provido para acolher a
preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a
sentença, prejudicada a análise do recurso adesivo e do
agravo
retido
interpostos.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0169286-50.2012.8.26.0100 -Voto no
5
0141877-70.2010.8.26.0100; Relator: Pedro Kodama; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a sentença e determinar a abertura da instrução, facultando a produção da prova
oral, sem prejuízo de outras a serem analisadas pelo juízo, à luz do art. 370 do CPC.

TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR